Tribunal: TCU
Processo: 004.668/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 710048/2008, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 625613, função null, que teve como objeto Conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que visam proporcionar à sociedade a melhoria da infraestrutura da rede física escolar com a construção de escola(s) conforme estabelece o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). (no da TCE no sistema: 1246/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10566/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Massao Paulo Watanabe, ex-Prefeito Municipal de São José do Rio Claro - MT, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o convênio 710048/2008 - SIAFI 625613, firmado em 27/5/2008 entre o Fundo e o município, que tinha por objeto "Conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que visam proporcionar à sociedade a melhoria da infraestrutura da rede física escolar com a construção de escola (s) conforme estabelece o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) ". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo; Considerando que, no caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Considerando as manifestações uniformes emitidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial deste Tribunal (peças 42 a 44) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 45), no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição, cujos argumentos incorporo as razões de decidir; Considerando que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts.1o, 4o, 5o e 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/99 e art. 169, III, do RITCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar o presente processo, bem como dar conhecimento desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 004.668/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Massao Paulo Watanabe (XXX.274.447-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de São José do Rio Claro - MT. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.